Tribunal: TJES
Processo: 5000171-11.2023.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-11.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DOMINGOS CONTELLI FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000171-11.2023.8.08.0051

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: DOMINGOS CONTELLI FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que contratou um empréstimo consignado junto a Ré, mas que foi feito, na verdade, um contrato de cartão consignado e que são feitos descontos em seu benefício previdenciário sem previsão de fim, não abatendo qualquer valor da dívida, mas tão somente os encargos e taxas excessivos do cartão.

Além disso, a Requerida procedeu com a emissão de um cartão de crédito, mas a parte autora nunca o recebeu, e nem utilizou. Pugna pela declaração de nulidade referente ao contrato e cancelamento dos descontos a título de “empréstimo sobre a RMC” do seu benefício previdenciário, com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de defesa o banco requerido alegou: (i) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; ii) ausência de violação do dever de informação; iii) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, senão vejamos:

Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da parte autora e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para:

(i) DECLARAR a inexistência da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de “Reserva de Margem Consignável”, a debitar todos os meses do benefício da parte autora, a título de RMC, por conta do contrato de ID 26864406;

(ii) CONDENAR a instituição financeira Ré na restituição simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor a título de “Reserva de Margem Consignável”, no benefício da parte autora, a título de RMC, por conta do contrato de ID 26864406, cujo montante deverá sofrer correção monetária, pelo índice do INPC, desde cada desconto indevido e incidência de juros de mora, em 01% (um por cento) ao mês, a contar da citação nos autos;

(iii) CONDENAR a instituição financeira Ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser devidamente corrigida, pelo índice do INPC, a partir da presente data, bem como acrescida de juros de mora, em 01% (um por cento) ao mês, a contar da citação nos autos;

(iv) AUTORIZAR a compensação do(s) valor(s) creditado(s) pela instituição financeira, a título de empréstimo, sem a inclusão dos encargos moratórios, que deram suporte ao contrato de RMC declarado inexistente pela sentença, sobre o valor devido, na forma do art. 368 do CC..

Irresignado o banco requerido recorreu pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões
desacerto do referido magistrado em decorrência da validade do contrato entabulado, a fim de que seja afastada a determinação de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Compreendo que as razões recursais não prosperam.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa-fé das relações de consumo.

Observo que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que declarou a nulidade do contrato e reconheceu a inexistência de relação jurídica:

Delineados esses contornos, dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, restou incontroverso que as partes firmaram contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 26864406).

Entretanto, entendo que a parte autora não foi informada acerca das nuances da contratação, tanto que não compreendeu a forma como os descontos se dão. Isso porque os documentos juntados demonstram com clareza a falta de informação, haja vista que, pelas faturas, apesar de o contrato ter sido firmado, o cartão sequer foi utilizado, demonstrando que a parte, de fato, não pretendia contratar o aludido cartão consignado.

A forma de execução dos pagamentos consignados, sem fixação de número máximo de parcelas e marco final de desconto, caracteriza a obrigação financeira exigida do consumidor como insolúvel, dada a peculiaridade do reajuste do saldo devedor remanescente a cada pagamento mínimo de fatura do cartão de crédito, ferindo de morte a boa-fé e a probidade que devem orientar a conduta dos contratantes.

Conclui-se, portanto, que o requerido atuou em afronta ao direito à informação adequada e clara conferido ao consumidor sobre as especificidades do serviço financeiro envolvido no contrato celebrado entre as partes (art. 6°, III do CDC). Ainda, ao assim agir, estabeleceu obrigação manifestamente excessiva, em prejuízo exclusivo do consumidor, considerando a natureza do contrato, de tal modo a ameaçar a realização final de seu próprio objeto (quitação do empréstimo) e o equilíbrio do pacto (art. 39, V c/c art. 51, IV, §1°, III do CDC).

A falha no dever de informação configura defeito na prestação do serviço e deve ser penalizada com a declaração de ineficácia da operação e do cancelamento do respectivo cartão de crédito.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, na forma do ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)